Tribunal: TJSP
Processo: 1048080-52.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROBLEMAS NOS OMBROS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A lesão constatada pericialmente nos ombros do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROBLEMAS NOS OMBROS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A lesão constatada pericialmente nos ombros do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (19.11.2016).

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios incidentes a partir da citação (22.09.2019), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Determinação afastada, eis que as lesões estão consolidadas.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso oficial parcialmente provido, com observação (correção monetária e juros de mora).